Tribunal: STF
Processo: Rcl 81642
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de novo pedido de suspensão do processo, formulado por Benfeita Agropastoril e Empreendimentos S/A e Lazaro Lopes de Oliveira, com fundamento no art. 313, II, do CPC, tendo em vista o acordo firmado entre as partes perante o Juízo Auxiliar em Execução, nos autos da Ação Trabalhista nº 0000810-42.2021.5.20.0006, processo-piloto, em que foram concentrados os atos expropriatórios dirigidos ao grupo econômico “Bonfim” (Petição nº 14.775/2026, eDOC 85).
Conforme assentei ao deferir a suspensão de prazo, em 29.8.2025, foi realizada audiência de conciliação nos autos da Ação Trabalhista nº 0000810-42.2021.5.20.0006, em 22.8.2025, com a participação de diversas empresas que integram o denominado “Grupo Bonfim” - dentre elas, a requerente -, tendo sido arrolados múltiplos bens para fins de alienação e amortização do débito em cobrança naqueles autos, cujo cronograma previa a realização de pagamentos até 29.1.2026 (eDOC 80).
Todavia, segundo narra a requerente, após a execução das obrigações inicialmente previstas, verificou-se a existência de saldo remanescente, cujo montante definitivo encontra-se em fase de apuração pelo Juízo Auxiliar da Execução.
Nesses termos, requerem a suspensão do processo pelo prazo adicional de 6 (seis) meses, a fim de aguardar a conclusão da apuração do saldo remanescente e a apresentação de nova proposta de pagamento, bem como a formalização e cumprimento do ajuste complementar.
Considerando que restou provada a existência de acordo entre as partes interessadas nesta reclamação constitucional, impõe-se a suspensão do processo, conforme dispõe o art. 313, II, do CPC.
Ante o exposto, defiro o pedido de suspensão do processo até 24.8.2026, quando, então, independentemente de nova intimação, as partes deverão se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente